Tribunal: STF
Processo: ACO 3538
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Acre buscou ver implementada tutela provisória antecedente para afastar dos cadastros federais de inadimplentes o registro relativo ao Convênio n. 828.275/2016, celebrado com o Ministério do Turismo.



    O pedido foi acolhido, em 26 de abril de 2019, pelo ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito.



    Em 12 de junho seguinte, a parte autora aditou a inicial em atendimento ao disposto no art. 303, § 1º, I, do Código de Processo Civil (petição/STF n. 35.311/2019). 



    A União interpôs agravo interno (petição/STF n. 38.258/2019). 



    O ente estadual apresentou contraminuta (petição/STF n. 51.795/2019). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (petição/STF n. 38.649/2019). 



    Em 10 de setembro de 2021, recebi o aditamento e determinei a reautuação do processo como ação cível originária, com a citação da parte ré. 



    A União ofereceu contestação (petição/STF n. 107.905/2021). 



    A parte autora apresentou réplica (petição/STF n. 4.948/2022). 



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer no sentido da procedência do pedido (petição/STF n. 15.125/2022). 



    Em 22 de março de 2022, o Estado do Acre noticiou o pagamento do débito remanescente. Anexou documentos comprobatórios (petição/STF n. 19.109/2022).



    O ente central, aludindo à conclusão do ajuste e ao registro de adimplência constante do cadastro, afirmou a ausência superveniente de interesse e requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a condenação da parte autora ao pagamento de honorários (petição/STF n. 33.774/2022).



    O Estado autor reconheceu a perda de interesse. Com fundamento no princípio da causalidade, pretende ver a verba sucumbencial custeada pela parte ré (petição/STF n. 40.249/2022).



    É o relatório. Decido.



    2. Os documentos anexados pelo Estado do Acre (petição/STF n. 19.109/2022) revelam a quitação do valor remanescente relativo à prestação de contas do Convênio n. 828.275/2016. Já os acostados pela União (petição/STF n. 33.774/2022) atestam o cancelamento da inscrição do ente estadual nos cadastros desabonadores.



    Ante a conclusão do convênio e a inexistência da referida inscrição, não subsiste o interesse na sequência do processo. 



    Em homenagem ao princípio da causalidade, a implicar o pagamento da verba sucumbencial pela parte que tiver dado causa ao processo, a União deverá arcar com os honorários advocatícios. É o que se extrai, também, da norma inscrita no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 



    Acerca da inscrição em cadastros restritivos, o Supremo, na sessão plenária virtual encerrada em 14 de setembro de 2020, analisando o RE 1.067.086 (Tema n. 327/RG), sob a relatoria da ministra Rosa Weber, assentou o seguinte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomada de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quando tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.



    A inscrição do Estado do Acre no cadastro de inadimplentes se deu de forma regular ante ausência de prestação de contas. Todavia, em que pese tenham sido supridas as pendências em 28 de março de 2019, a União deixou de remover a anotação, vindo a fazê-lo apenas por força da tutela provisória de urgência implementada.



    Esse o quadro, o princípio da causalidade conduz à condenação da parte ré ao pagamento da verba honorária sucumbencial.



    Quanto ao montante condenatório, reputo cabível, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, a fixação dos honorários de sucumbência mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, visto que o objeto da demanda recai sobre as inscrições nos cadastros restritivos, não se confundindo com o valor envolvido na avença que as originou.



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    3. Do exposto, considerando a superveniente falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e declaro o prejuízo do agravo interno interposto.



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme a disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10, do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator